Tribunal: TJSP
Processo: 2162252-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Obrigação de fazer. Execução de multa. Cabimento. Exclusão da reserva de margem consignável não providenciada. Descumprimento demonstrado. Excesso de execução não verificado. Rejeição da impugnação mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 252 RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.